Tribunal: TJDFT
Processo: 0737485-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. PROJETO PILOTO ESCOLA DE GESTÃO COMPARTILHADA. FUNÇÃO COMISSIONADA. MONITORIA DISCIPLINAR. DIREITO À PERCEPÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa referente a valores pelo desempenho de função comissionada de monitoria disciplinar em projeto piloto de escola de gestão compartilhada da Secretaria de Educação e Secretaria de Segurança Pública. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Servidor público. Projeto piloto Escola de Gestão Compartilhada. Função comissionada de monitoria disciplinar. Consigna o art. 6o §§ 4o e 6o da Portaria Conjunta no 01 de 24 de janeiro de 2019 da Secretaria de Educação e Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, acerca do projeto piloto da Escola de Gestão Compartilhada: “Art. 6o Os recursos orçamentários e financeiros destinados ao gerenciamento das Instituições de Ensino que passarão a ser denominadas "Colégios da Polícia Militar" continuarão a cargo da Secretaria de Estado de Educação, todavia as funções comissionadas relativas à Gestão Disciplinar Cidadã serão custeadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. [...] § 4o A Secretaria de Estado de Segurança Pública providenciará o remanejamento das funções comissionadas, além de poder readaptar policiais militares com restrição médica ao serviço operacional para a execução do projeto piloto. § 6o O policial militar da ativa que realizar as funções de monitor disciplinar ou instrutor disciplinar terá direito à remuneração correspondente ao símbolo DF-12”. A autora, policial, militar, foi transferida em 27/06/2019 para o Centro de Políticas Públicas – CPP, responsável pela gestão das instituições de ensino participantes do projeto e passou a atuar como monitora disciplinar. Ainda que não tenha havido ato formal de designação para a função comissionada (art. 21 da Lei Complementar 840/2011) como afirma o réu, o documento de ID 31002883 PAG 1 informa que a servidora atua como monitora no Centro Escolar 01 da Estrutural, de modo que faz jus ao recebimento da gratificação prevista na norma em apreço. Com relação aos recursos financeiros para o pagamento, a norma é clara no sentido de que as funções seriam remanejadas no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, presumindo-se, assim, já estarem inseridas em seu orçamento, sendo, desnecessária nova dotação orçamentária para tanto e edição de lei específica, pois de criação de cargos novos não se trata. Não obstante, essa norma foi revogada pela Portaria Conjunta no 09 de 12 de setembro de 2019, excluindo o pagamento da gratificação para o militar, devendo, no entanto, ser preservados os seus efeitos jurídicos durante a sua vigência. Nesse sentido é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1349723, 07477036520208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De outra parte, o período de afastamento da autora para tratamento de saúde é anterior à sua transferência para nova unidade de modo que não incide o disposto no § 3o do art. 6o da mesma norma, que afasta o pagamento da gratificação. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E